Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-30.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. A não ocorrência dos vícios apontados (omissão, contradição e obscuridade) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.

3. Somente a contradição interna entre as partes estruturantes do acórdão - relatório, fundamentação e dispositivo - autorizam o manejo dos embargos de declaração. Portanto, a divergência entre os entendimentos adotados pelo voto condutor e pelo voto divergente não é suficiente para fundamentar a oposição de embargos de declaração quando não há vício na conclusão do julgado, representada pelo voto acompanhado pela maioria e o dispositivo do acórdão.

4. Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.

5. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.